Tribunal: TJMT
Processo: 1030040-62.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030040-62.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), VALDENY GARCIA DE FREITAS - CPF: 452.203.951-49 (AUTOR), VALDECINO MANOEL PEREIRA - CPF: 744.298.681-15 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZAIIAS TINOCU FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), CECILIA CARVALHO TINOCO (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS TINOCO FILHO - CPF: 008.351.101-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DE SOUZA CHIELLA - CPF: 718.091.391-04 (LITISCONSORTES), CARLA AGUIAR PEREIRA CHIELLA - CPF: 890.300.011-00 (LITISCONSORTES), TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.901.308/0001-21 (REU), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (REU), GABRIEL SANTANA MONACO - CPF: 702.123.255-15 (ADVOGADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), MELLINA MYRIAN DO NASCIMENTO PEREIRA LIMA - CPF: 018.380.981-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA
-
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA

– PRELIMINARES –
ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA DA INICIAL
–
REJEIÇÃO
– MÉRITO -
VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ART
IGO
966, V, DO CPC)
-
DECISÃO FUNDADA EM PROVA FALSA (ART. 966, VI, DO CPC)
-
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO
-
AÇÕES DE USUCAPIÃO SOBRE OS MESMOS IMÓVEIS
-
CONHECIMENTO PRÉVIO DA AÇÃO ANTERIOR
-
NULIDADE ABSOLUTA
-
POSSE MANSA E PACÍFICA DESCARACTERIZADA
-
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.

1.
Possui legitimidade ativa para propor ação rescisória o terceiro juridicamente interessado que ajuizou anteriormente ação de usucapião sobre os mesmos imóveis objeto da sentença rescindenda, nos termos do art. 967 do CPC
/15
, logo, não há que se falar em ilegitimidade ativa de parte.

2.
A comprovação da cadeia dominial ou da posse efetiva não constitui requisito para a propositura de ação rescisória, sendo matéria afeta ao mérito da ação de usucapião
, assim
,
não há que se falar em inépcia da inicial.

3
. A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário em ação de usucapião configura violação manifesta ao art. 114 do CPC
/15
e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, autorizando a rescisão da sentença com fundamento no art. 966, V, do CPC
/15
.

4
. Configura litisconsorte passivo necessário em ação de usucapião aquele que anteriormente já havia ajuizado outra ação de usucapião sobre os mesmos imóveis, tendo em vista a natureza da relação jurídica controvertida e a impossibilidade de coexistência de duas sentenças declarando a propriedade de pessoas distintas sobre os mesmos bens.

5
.
Ação rescisória julgada
procedente.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A TÓ R I O

Eminentes pares

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por
VALDENY GARCIA DE FREITAS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca, a qual julgou procedente a
Ação de Usucapião
n. 100351777.2018.8.11.0003 movida pelo ora requerido
VALDECINO MANOEL PEREIRA

contr
a
ISAIAS TINOCO FILHO
e
CECILIA CARVALHO TINOCO

para reconhecer e declarar o direito de
VALDECINO
ao domínio do “
Lote 6
, da quadra 5, matrícula 8.216;
Lote 7
, da quadra 5, matrícula 8.217;
Lote 8
, da quadra 5, matrícula 8.218;
Lote 9
, da quadra 5, matrícula 8.219;
Lote 10
, da quadra 5, matrícula 8.220;
Lote 12
, da quadra 5, matrícula 8.222;
Lote 13
, da quadra 5, matrícula 8.223;
Lote 14
, da quadra 5, matrícula 8.224;
Lote 15
, da quadra 5, matrícula 8.225;
Lote 16
, da quadra 5, matrícula 8.226;
Lote 17
, da quadra 5, matrícula 8.227;
Lote 18
, da quadra 5, matrícula 8.228;
Lote 19
, da quadra 5, matrícula 8.229;
Lote 20
, da quadra 5, matrícula 8.230 e
Lote 21
, da quadra 5, matrícula 8.231”, e, por consequência, condenou os então requeridos ao pagamento das custas finais e honorários advocatícios arbitrados em 10 % sobre o valor da causa.

O autor fundamenta seu pedido rescisório nos
incisos V e VI do art. 966 do CPC
/15
, alegando violação manifesta de norma jurídica (art. 114 do CPC
/5
- ausência de citação de litisconsorte passivo necessário) e decisão fundada em prova falsa.

Em suma, aduz
que cinco anos antes da propositura da ação de usucapião pelo réu (em
11/05/2018
), o autor já havia ajuizado ação de usucapião (processo n
º
0011649-19.2013.8.11.0003) em
05/09/2013
, perante o mesmo juízo, pleiteando o reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre os mesmos imóveis.

A
ssevera
ainda
que o patrono do réu teve conhecimento da ação anterior ao retirar os autos em carga para cópia em
25/04/2018
, devolvendo-os em
14/05/2018
, mas não informou ao juízo a existência da ação anterior e não promoveu a citação do autor como litisconsorte necessário.

Afirma
também
que, des
s
e modo, a despeito de seu patrono ter tido prévio conhecimento da ação anterior,o réu
VALDECINO,
imbuído de má-fé, ajuizou a
Ação de Usucapião
n. 1003517-77.2018.8.11.0003 sem ofertar qualquer contestação ou mesmo oposição à
Ação de Usucapião
n. 0011649-19.2013.8.11.0003, e sem, inclusive, comunicar o juízo singular da existência da mencionada demanda anterior, sendo que, após a citação editalícia dos mesmos requeridos, essa sua segunda ação foi julgada à revelia, através da sentença de procedência, justamente a que se pretende desconstituir por esta rescisória.

No mais, ressalta que
, diante da identidade de demandados e do objeto da demanda, geradores de evidente conexão entre ambas as demandas de usucapião,
VALDECINO
deveria necessariamente ter postulado ao juízo a citação do ora requerente – autor da
Ação de Usucapião
n. 0011649-19.2013.8.11.0003 – para responder à ação por ele proposta, o que não fez, dando azo à nulidade do julgamento de procedência da sua usucapião por afronta ao art.114 do CPC/15 e ao princípio da não surpresa, vez que deixou para comunicar o juízo da preexistência da demanda antecedente após a sentença da segunda demanda, que lhe foi favorável, ter transitado em julgado.

Concluindo, enfatiza
que tal comportamento não só demonstra a conduta criminosa do réu e do seu patrono, mas também que
VALDECINO
jamais teve posse dos imóveis em questão, uma vez que mesmo tendo tido conhecimento prévio da proposta pelo ora autor anteriormente (Proc.
nº
0011649-19.2013.8.11.0003), não a contestou, tampouco aviou qualquer intervenção de terceiro para defender sua condição de possuidor /proprietário dos mencionados bens, demonstrando, assim a natureza fraudulenta de seu plano.

Por fim, pugna pela tutela de urgência, bem como seja
acolhida preliminar
para
que seja

declarada nula a sentença proferida nos autos
nº
1003517-77.2018.11.0003, anulando o feito
a
partir da
c
itação, retornando os autos ao Juízo da 2a. Vara C
í
vel da Comarca de Rondonópolis/MT, por ausência de citação do autor VALDENY GRACIA DE FREITAS, nos termos do inciso I do artigo 968 do Código de Processo Civil.

No mérito, requer a procedência da presente ação, a fim de rescindir a sentença proferida na Ação de Usucapião nº 1001665- 69.2019.8.26.0648, com a prolação de novo julgamento da ação originária, nos termos do inciso I do artigo 968 c/c o inciso VI do art. 966 do CPC/15.

A tutela de urgência foi deferida no
ID
nº
195791196

para
suspender provisoriamente os efeitos da sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião n. 1003517-77.2018.8.11.0003
, bem como
bloquear provisoriamente as matrículas dos imóveis
, além de
determinar que o requerido não implementasse benfeitorias ou alterações físicas nos imóveis litigiosos, sob pena de multa diária.

Posteriormente, o Cartório de Registro de Imóveis informou
no
ID
nº
197441180
que as matrículas originais foram encerradas e abertas novas matrículas (139204, 139205, 139206, 139207 e 139208) em virtude da ação de usucapião, e que os imóveis foram transferidos para
ADRIANO DE SOUZA CHIELLA

e sua esposa
CARLA AGUIAR PEREIRA CHIELLA
.

Os adquirentes
ADRIANO DE SOUZA CHIELLA
e sua esposa
CARLA AGUIAR PEREIRA CHIELLA

apresentaram manifestação como terceiros interessados
no
ID
nº
228790674
, alegando
adquiriram cinco lotes de terrenos, na data de
22/11/2023
, e celebraram escritura de compra e venda dos imóveis descritos nas matrículas de números 139.204, 139.205, 139.206, 139.207 e 139.208 do Cartório de registro de Imóveis de Rondonópolis/MT
, s
endo pago o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de entrada.

Adiante,
informaram que efetiv
aram
o primeiro pagamento previsto no instrumento de compra e venda
e também
efetu
aram
o recolhimento de ITBI, o pagamento de escritura e o registro da escritura em questão dos respectivos imóveis.

Informam
que no final do mês de dezembro de 2023, houve a identificação pelas partes adquirentes da existência de litígios, não transitado em julgado e ou com possibilidade real de rescisão via ação própria, que podem vir a trazer reflexos na propriedade dos vendedores, podendo impactar no negócio jurídico de compra e venda firmado entre as partes.

Litígios estes que foram ocultados pelos vendedores dos adquirentes, com flagrante má-fé, os quais iludiram os compradores, para que acreditassem se tratar o negócio sem nenhum defeito.

Assim,
as partes resolvem aditar a escritura pública firmada, via instrumento particular, a qual previa que o saldo remanescente para quitar a venda no valor R$ 320.000,000 (trezentos e vinte mil reais), seria pago

somente quando ocorrer o trânsito em julgado de decisões a serem proferidas nos processos PJE nº 0011649.19.2013.8.11.0003 e 1030040.62.2023.8.11.0003.

No
ID nº 238490689
, o autor
VALDENY GRACIA DE FREITAS
impugna a contestação dos terceiros e impugna o pedido de assistência judiciária.

No mérito, questiona o fato de não ter havido
pagamento integral dos imóveis, e mesmo assim eles foram transferidos (escriturados em nome dos réus), sem nenhuma restrição na matrícula, garantido o pagamento do saldo devedor
, o que seria fa
to atípico nos contratos de compra e venda
.

A
ponta o autor
um possível conluio
entre os réus e o advogado RENATO OCAMPOS CARDOSO, até porque, com o suposto pagamento de um sinal de R$80.000,00 (oitenta mil) foram escriturados 5 (terrenos) que valem R$400.000,00 (quatrocentos mil reais)
.

Por sua vez, o
réu
VALDECINO MANOEL PEREIRA
apresentou contestação
no
ID
nº
286160894
, arguindo preliminarmente a ilegitimidade ativa do autor e a inépcia da inicial por ausência de comprovação da cadeia dominial.

No mérito, alegou que o autor nunca teve a posse dos imóveis, que seus documentos seriam falsos, e que não haveria necessidade de sua citação como litisconsorte na ação de usucapião.

Os terceiros interessados também manifestaram no
ID nº 249059173
, informando que
ingressaram com ação de quebra de contrato em face do sr. RENATO OCAMPOS, VADECINO
e
ALINNE
, denominada
Ação de Rescisão Contratual por Quebra de Cláusula Contratual c/c pedido de Indenização por Dano Moral e com pedido de Cancelamento de Escritura e Registro nº 1023223- 36.2024.8.11.0003
, p
rotocolada em
12/09/2024
.

O autor impugnou a contestação
no
ID
nº
286632374
,
rebatendo as preliminares e reiterando os fundamentos da ação rescisória.

O
Ministério Público
Estadual
teve vista dos autos
, demonstrando desinteresse na causa, conforme

ID
nº
286338874
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR
ES
- DA ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA DA INICIAL

O réu
VALDECINO MANOEL PEREIRA
arguiu preliminarmente a ilegitimidade ativa do autor e a inépcia da inicial, sob o fundamento de que o autor não teria comprovado a cadeia dominial dos imóveis e não teria juntado contrato de compra e venda firmado com os proprietários registrais.

As preliminares não merecem acolhimento.

A legitimidade ativa para a propositura de ação rescisória, nos termos do art. 967 do CPC
/15
, é conferida a quem foi parte no processo, seus sucessores ou terceiros juridicamente interessados.

No caso, o autor VALDENY GRACIA DE FREITAS enquadra-se na condição de terceiro juridicamente interessado, uma vez que ajuizou anteriormente ação de usucapião (processo n. 0011649-19.2013.8.11.0003) pleiteando o reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre os mesmos imóveis objeto da sentença rescindenda.

A existência de duas ações de usucapião versando sobre os mesmos imóveis, propostas por diferentes autores que alegam posses concomitantes e excludentes, evidencia o interesse jurídico do autor na rescisão da sentença que declarou o domínio em favor do réu.

Portanto, não há que se falar
em i
legitimidade dos autor
es
.

Com relação
à alegada inépcia da inicial por ausência de comprovação da cadeia dominial, tal argumento
se
confunde os requisitos da ação de usucapião com os da ação rescisória. Na ação rescisória, não se discute o mérito da pretensão de usucapião do autor, mas sim a validade da sentença proferida em favor do réu.

A comprovação da posse ou da cadeia dominial é matéria a ser discutida no processo de usucapião, não sendo requisito para a propositura da ação rescisória.

Portanto,
rejeito
as preliminares
de ilegitimidade ativa e inépcia da
inicial.
-

VOTO -
MÉRITO

A presente ação rescisória fundamenta-se nos incisos V e VI do art. 966 do CPC, que assim dispõem:

"Art. 966. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando:

(...)

V -
violar
manifestamente norma jurídica;

VI -
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;"

No tocante
à
violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC)
, o
autor alega que a sentença rescindenda violou manifestamente o art. 114 do CPC
/15
, que trata do litisconsórcio necessário, e o art. 5º, LV, da Constituição Federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa.

O art. 114 do CPC
/15
estabelece:

"Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes."

No caso, verific
a-se
que o autor
VALDENY GRACIA DE FREITAS
ajuizou ação de usucapião (processo n
º
0011649-19.2013.8.11.0003) em
05/09/2013
, pleiteando o reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre os mesmos imóveis que posteriormente foram objeto da ação de usucapião proposta pelo réu
VALDECINO MANOEL PEREIRA
(processo n
º
1003517-77.2018.8.11.0003) em 11/05/2018.

Os documentos juntados aos autos, especialmente os extratos processuais (ID 195406657), comprovam que o patrono do réu, Dr.
RENATO OCAMPOS CARDOSO
, teve acesso aos autos da ação de usucapião proposta pelo autor, tendo retirado o processo em carga para cópia em 25/04/2018, devolvendo-o em 14/05/2018, ou seja, poucos dias após receber procuração do réu (04/05/2018) e três dias após o ajuizamento da ação de usucapião pelo réu (11/05/2018).

Ocorre que, ao invés deanunciar na inicial dessa nova demanda a preexistência de um litígio antecedente envolvendo a mesma área –
da qual seu mandatário teve inequívoca ciência
–, com a qual, ao menos em tese, deveria ter sido julgado simultaneamente, na forma do §3º do art.55 do CPC/15, o ora réu
VALDECINO
preferiu o conveniente silêncio.

E
sse comportamento estranho – para não dizer potencialmente malicioso – configura, na melhor das hipóteses, evidente indiferença para com o princípio da cooperação positivada na dicção do art.6º do CPC/15, ao qual todos os agentes do processo estão vinculados, com grandes chances, ainda, de configurar violação aos artigos 114 e 682 do CPC/15.

A natureza da relação jurídica controvertida em ambas as ações - a aquisição originária da propriedade dos mesmos imóveis por usucapião - torna evidente que a eficácia da sentença em uma ação afeta diretamente a pretensão da outra. Não é juridicamente possível que duas pessoas distintas adquiram a propriedade do mesmo bem por usucapião, de forma concomitante e excludente.

Nesse contexto, o autor da ação de usucapião anterior deveria necessariamente ter sido citado como litisconsorte passivo necessário na ação proposta posteriormente pelo réu, nos termos do art. 114 do CPC
/15
. A ausência dessa citação violou não apenas o dispositivo legal mencionado, mas também o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de citação de litisconsorte necessário acarreta a nulidade absoluta do processo, que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de ação rescisória:

"RECURSO INOMINADO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO INOMINADO - NULIDADE DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NOS AUTOS - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PREJUDICADO. (...) 3. A ausência de citação válida de um dos réus é causa de nulidade do processo, pois viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. 4. A falta de citação dos litisconsortes necessários importa em nulidade do processo, que deve ser declarada de ofício, porque a relação processual não se completou. (...)"
(TJMT, 1010499-79.2019.8.11.0001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Data de Julgamento: 25/11/2021
).

Também sobre tema:

“
AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAR A PARTE RÉ. NÃO REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE RECONHECIDA. I- Há viabilidade na utilização da ação rescisória como instrumento para exame e, se o caso, declaração da nulidade dos atos processuais por ausência de citação, assumindo a feição de querela
nullitatis

insanabilis
, por implicar em vício
transrescisório
, isto é, uma deficiência tão grave que se projeta para além do prazo decadencial de rescindibilidade e torna inexistente a sentença, maculando a relação processual de maneira irreversível. II- A citação por edital é medida excepcional, permitida, apenas quando a parte autora esgota todos os meios que têm ao seu alcance para localização da parte ré, sem, contudo, lograr êxito.
Não havendo o exaurimento dos meios necessários para a localização da parte ré, é de se reconhecer a nulidade da citação editalícia realizada nos autos da ação de usucapião. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
. A C O R D A M os integrantes da Segunda Seção Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão realizada no dia 04 de março de 2020, por unanimidade de votos, ação rescisória julgada parcialmente procedente, nos termos do voto da relatora.”
(TJGO: 02661337020168090000, Relator.: Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 06/03/2020, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 06/03/2020
)

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. A ausência de citação válida é hipótese de nulidade absoluta do processo, por tratar-se de pressuposto de existência da relação processual, afrontando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa .
Agravo Regimental a que se nega provimento. (TRT 17ª R., AR 0000180-56.2019 .5.17.0000, Divisão do Tribunal Pleno, DEJT 27/09/2019).”
(TRT-17 - AR: 00001805620195170000, Relator.: DESEMBARGADOR MARIO RIBEIRO CANTARINO NETO, Data de Julgamento: 18/09/2019, Data de Publicação: 27/09/2019)

Portanto, constat
ada
a violação manifesta do art. 114 do CPC e do art. 5º, LV, da CF pela sentença rescindenda,
tal circunstância
autoriza a sua rescisão com fundamento no art. 966, V, do CPC
/15
.

No tocante
à
alegação
que a sentença rescindenda baseou-se em prova falsa,
com fundamento no artigo 966, inciso VI, do CPC/15, esta restou
igualmente retou
demostrada, pois
os documentos juntados aos autos, especialmente as manifestações dos terceiros interessados Adriano e Carla (
ID
nº
228790674 e
ID nº
249059173
), revelam circunstâncias que lançam sérias dúvidas sobre a regularidade da posse do réu.

A
propositura de uma ação de usucapião pelo autor em 2013, cinco anos antes da ação do réu, constitui inequívoca oposição judicial à posse alegada pelo réu, tornando falsa a premissa fática de que sua posse era mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 25 anos.

Conforme
ensina
CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD
:

"A oposição que impede a usucapião é qualquer ato de resistência à posse, seja judicial ou extrajudicial, desde que idôneo a demonstrar que o possuidor não exerce poder fático sobre o bem de forma mansa e pacífica."
(Curso de Direito Civil: Direitos Reais, 15ª ed., Salvador:
JusPodivm
, 2019, p. 398
)

Portanto, o
conjunto probatório demonstra que a sentença rescindenda baseou-se em uma premissa fática falsa
,
qual seja,
a de que o réu exercia posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre os imóveis por mais de 25 anos.

Desta forma
, constat
a-se
que a sentença rescindenda
, de fato, pode ter

sido
fund
ada
em prova
s
falsa
s
, o que autoriza a sua rescisão com fundamento no art. 966, VI, do CPC.

Com efeito, r
econhecida a procedência dos fundamentos da ação rescisória, impõe-se a rescisão da sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião n. 1003517-77.2018.8.11.0003, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

No tocante aos terceiros interessados
ADRIANO DE SOUZA CHIELLA e CARLA AGUIAR PEREIRA CHIELLA

que
alega
ram
ter adquirido os imóveis do réu após a sentença de usucapião, mediante escritura pública de compra e venda lavrada em 22/11/2023, tendo
pago
R$ 80.000,00 de entrada
, e
mbora aleguem boa-fé na aquisição, a rescisão da sentença que declarou o domínio em favor do réu afeta diretamente a cadeia dominial subsequente, tornando ineficaz a transferência de propriedade para os terceiros.

No entanto, os terceiros interessados não ficarão desamparados, pois poderão buscar a reparação dos prejuízos sofridos em ação própria contra o réu e seu patrono, como já o fizeram ao ajuizar o processo n. 1023223-36.2024.8.11.0003
.

Ademais, o termo aditivo juntado pelos terceiros (ID
nº
228790696) já prevê que o pagamento do saldo remanescente está condicionado ao trânsito em julgado das ações pendentes que confirmem a propriedade do vendedor, o que demonstra que eles estavam cientes dos riscos envolvidos na transação.

Por derradeiro, o
autor VALDENY GRACIA DE FREITAS impugnou o pedido de justiça gratuita
dos terceiros interessados
(
ID nº 238490689
), alegando que
os terceiros
, na condição de servidores públicos municipais que adquiriram cinco imóveis com entrada de R$ 80.000,00 e saldo de R$ 320.000,00, não fariam jus ao benefício.

No entanto,
a impugnação apresentada pelo autor não trouxe elementos concretos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência dos
terceiros
. O fato de serem servidores públicos municipais, por si só, não é suficiente para presumir capacidade financeira para arcar com as despesas processuais
.

Se não bastasse, os terceiros
já estão sendo penalizados,
po
r terem feito o pagamento da entrada e serem obrigados a ajuizar a demanda para
serem reparados pelos prejuízos
.

Nesse contexto, considerando a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência e a ausência de elementos concretos que a afastem,
deve ser
deferida a gratuidade da justiça
em favor dos
terceiros interessados.

Ressalt
a-se
, por fim, que o benefício poderá ser revogado a qualquer tempo, caso se verifique que os requerentes não fazem jus à benesse, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC
/15
.

Ante o exposto,
julgo procedente

a presente
ação rescisória
, com fundamento nos incisos V e VI do art. 966 do CPC
/15
, pa
ra
rescindir
a sentença proferida nos autos da
Ação de Usucapião n. 1003517-77.2018.8.11.0003
, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, a qual declarou o domínio de VALDECINO MANOEL PEREIRA sobre os imóveis descritos na inicial
.

Ainda
, diante da procedência da ação rescisória, decreto a nulidade d
os atos processuais da

Ação de Usucapião n. 1003517-77.2018.8.11.0003
a partir da citação,
devendo os
autos

ter
seu normal seguimento
, com
citação do autor desta ação
e
novo julgamento após instrução processual
, nos termos do inciso I do artigo 968 do Código de Processo Civil.

No mais, determino o cancelamento d
os registros de propriedade decorrentes da sentença rescindida
, restabelecendo
as matrículas originais dos imóveis (8216, 8217, 8218, 8219, 8220, 8222, 8223, 8227, 8228, 8229, 8230 e 8231)
.

Por fim,

conden
o
o réu VALDECINO MANOEL PEREIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
/15
,

observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado,
libere a caução de
ID nº
195444688
,
referente aos 5% do valor da causa,
em favor do autor
.

Em seguida,
arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2025